Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-73.2024.6.16.0069
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600315-73.2024.6.16.0069

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Petição Cível nº 0600315-73.2024.6.16.0069,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Partido Político Solidariedade SD - 77,
Diretório Estado do Paraná e pela Coligação Acelera Beltrão (autos n.º 0600185-83.2024.6.16.0069);
Diferentemente da "petição cível", o pedido de registro de candidatura possui rito específico, qual
seja, o rito de registro de candidatura; Diante disso, visando evitar futura alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, bem como considerando o atual período eleitoral, determinou que seja
seguido apenas o rito de registro de candidatura, em observância às determinações contidas no
art. 38 da Resolução 23.609/2019; Ainda, determinou que a Secretaria acoste cópia integral dos
autos de Petição Cível n.º 0600315-73.2024.6.16.0069 aos autos de Pedido de Registro de
Candidatura n.º 0600185-83.2024.6.16.0069, arquivando-se imediatamente os autos de Petição Cível
n.º 0600315-73.2024.6.16.0069. Ressaltou que eventual recurso deve ser apresentado junto aos
autos de Pedido de Registro de Candidatura n.º 0600185-83.2024.6.16.0069. (Requerimento, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela liminar ajuizada pelo partido Solidariedade SD - 77,
Diretório Estado do Paraná, com fulcro na Constituição Federal, art. 17, §1º, Lei Federal nº 9096/95,
art. 23 e seguintes, Estatuto Partidário, art. 92 e seguintes, bem como pedido de inclusão de partido
em Coligação formulado nos autos de Pedido de Registro de Candidatura n.º 0600185-
83.2024.6.16.0069. Alegou nos autos que estatuiu diretrizes, objetivos e projeto político a nível
estadual, passando a constituir Comissões Municipais para colocá-los em prática, dentre esses no
Município de Francisco Beltrão. Pontuou que determinou quais alianças não poderiam ser
formalizadas, mas que, às vésperas da realização da Convenção Municipal, a Comissão Executiva
atuou em contrariedade a expressa diretriz estabelecida. Diante disso, formalizou notificação aos
integrantes da Comissão, instaurando o competente procedimento administrativo, com a citação
para apresentação de justificativa ou defesa. Afirmou que ocorreu a Convenção Partidária com
desvio às regras previamente informadas, já que formalizou aliança vedada pela Executiva
Estadual, bem como não houve manifestação pelos citados. Destacou que, diante do ocorrido,
operou-se a intervenção, com a nomeação de nova Comissão Executiva Municipal para que esta
refizesse atos e restaurasse as diretrizes desobedecidas, a qual, na data de 14/08/2024, realizou
reunião onde se estabeleceu aliança/coligação para a eleição majoritária, retificando a decisão
anterior da Comissão destituída e ratificando os nomes dos filiados que se apresentaram para
concorrer às eleições. Por fim, informou que endossa a manifestação da atual composição da
Comissão Provisória Municipal. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE13
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Acelera Beltrão [REPUBLICANOS/PL/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PSD] - FRANCISCO
BELTRÃO - PR (RECORRENTE)
CAROLINE BONETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 069ª ZONA ELEITORAL DE FRANCISCO
BELTRÃO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010370
13/09/2024
15:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.086

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600315-73.2024.6.16.0069 – Francisco Beltrão
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Acelera Beltrão [REPUBLICANOS/PL/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PSD] - FRANCISCO BELTRÃO - PR
ADVOGADO: CAROLINE BONETTI - OAB/PR45345
RECORRIDO: JUÍZO DA 069ª ZONA ELEITORAL DE FRANCISCO BELTRÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. EXTEMPORANEIDADE
D E C O N V E N Ç Ã O P A R T I D Á R I A .
IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO EM
COLIGAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL.
INTERVENÇÃO PARTIDÁRIA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE DIRETRIZES NACIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A coligação "Acelera Beltrão" recorre
contra decisão que indeferiu pedido do
partido Solidariedade de validar convenção
eleitoral realizada após o prazo legal de
05/08/2024, na qual ratificou a escolha de
candidatos e retificou a coligação. Alegou
que o novo ato se tratava de um "ato
contínuo de deliberação" e não de uma
nova convenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar
Num. 44010370 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

se é possível validar convenção partidária
realizada após o prazo legal para a
formação de coligações, sob a justificativa
de deliberação contínua e da intervenção
do diretório estadual do partido
Solidariedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A legislação eleitoral prevê que
convenções partidárias e formação de
coligações devem respeitar o prazo
estabelecido até 05/08/2024. Convenções
r e a l i z a d a s a p ó s e s s a d a t a s ã o
extemporâneas, sem aptidão para produzir
efeitos, conforme jurisprudência do TSE.

3. A alegação de ato contínuo não se
sustenta, pois a segunda convenção
realizada pelo Solidariedade em 14/08/2024
não foi um complemento da anterior, mas
uma completa reversão da decisão nela
tomada quanto à coligação, o que configura
nova deliberação fora do prazo.

4. Não há provas nos autos de que o órgão
nacional do partido tenha publicado
diretrizes para a formação de coligações ou
que a intervenção estadual tenha seguido o
estatuto ou a legislação eleitoral, o que
impossibilita a concessão de prazos
extraordinários.

5. O ingresso do Solidariedade na coligação
"Acelera Beltrão" após o prazo é inviável, já
que o procedimento foi realizado de forma
extemporânea e sem amparo em diretrizes
válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Convenção
partidária realizada após o prazo legal é
inválida e não pode produzir efeitos, em
especial quanto à escolha da coligação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, §1º; Lei nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
Num. 44010370 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

REspEl nº 060031932/MG, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, publ. 21/06/2022; TSE,
AgR-REspE nº 31673/GO, rel. Min. Marcelo
Ribeiro, publ. 16/10/2008.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de requerimento, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, formulado pelo Solidariedade, sob a alegação de que teria realizado uma
segunda etapa da convenção partidária, com alteração da coligação a que pretende se
vincular (id. 43946738).

A liminar foi indeferida (id. 43946752).

Por sentença (id. 43946761), o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados, determinando o imediato arquivamento dos presentes e que eventual recurso
deveria ser interposto nos autos de registro de candidatura nº 0600185-
83.2024.6.16.0069, para os quais foram trasladadas peças dos presentes.

Embargos de declaração foram opostos pelo requerente (id. 43946764) e,
segundo despacho (id. 43946765), encaminhados para decisão nos autos de registro de
candidatura.

Inconformada, a coligação Acelera Beltrão, formada por Republicanos, PL,
Federação PSDB/Cidadania, Agir e PSD, recorreu nos autos de registro de candidatura,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sendo as razões (id. 43946768)
trasladadas daqueles autos para estes, que foram desarquivados para essa finalidade (id.
43946767), aduzindo, em síntese, que: (i) discussão sobre a legitimidade da comissão
provisória do Solidariedade e/ou sobre a legalidade da dissolução da comissão anterior
não é da competência da Justiça Eleitoral; (ii) não foi realizada nova convenção pelo
Solidariedade, mas sim um ato contínuo de deliberação; (iii) não há vedação legal ao
ingresso em nova coligação quando a convenção anterior viola diretrizes estabelecidas
pelos órgãos nacional/estadual do partido; (iv) não há necessidade de estar prevista na
primeira convenção a possibilidade de alterações futuras; (v) havia previsão na ata da
convenção originária da possibilidade de que "quaisquer questões pendentes e decisões
Num. 44010370 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

necessárias posteriores à realização da presente Convenção poderão ser decididas pelo
Representante legal.

Requer a inclusão do Solidariedade na coligação, tanto em sede de
antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto ao final.

Nesta instância, recebidos os autos em plantão, foi indeferida a antecipação
dos efeitos da tutela (id. 43946999).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 43951184).

Foi determinada a revisão da autuação, com a exclusão de pessoa estranha
ao processo e inclusão do juízo de origem no polo passivo, bem como a intimação da
recorrente para esclarecer sobre a sua legitimidade processual (id. 43958031).

Eleições 2024 Antônio Carlos Bonetti Prefeito manifestou-se (id.
43969833) referindo que o juízo de origem "prolatou sentença conjunta" para o pedido
formulado pelo Solidariedade nestes autos e para pedido formulado nos autos de registro
de candidatura, surgindo daí a legitimidade recursal da coligação.

Espontaneamente, o juízo da 69ª Zona Eleitoral de Francisco Beltrão
encaminhou o ofício nº 68/2024 (id. 43970264), pelo qual encaminha documentos para
juntada nos presentes, agrupados no id. 43970260.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento da
legitimidade ativa e do interesse processual da coligação Acelera Beltrão (id. 43976623).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo. Embora não constem nos autos informações
quanto à intimação, tem-se que a decisão pela qual os embargos de declaração foram
remetidos para apreciação nos autos de registro de candidatura foi proferida em
22/08/2024 (id. 43946765) e as razões foram protocoladas no dia 23/08/2024 (id.
43946768).

Legitimidade ativa

Oportuno aqui tecer algumas considerações quanto à legitimidade ativa.

Em primeiro grau, um requerimento individual de um partido - o Solidariedade
- foi autuado e decidido individualmente pelo juízo. Posteriormente, ao embargar a
decisão, o juízo resolveu reunir esse requerimento individual no DRAP da coligação a que
o Solidariedade pretendia se unir e determinou o arquivamento do requerimento
individual. Quando a coligação ingressou com o recurso contra o indeferimento, o juízo
Num. 44010370 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

determinou o desentranhamento das razões, sua juntada no requerimento individual,
desarquivado para essa finalidade, e a remessa para esta instância.

Anote-se o peculiar procedimento adotado em primeiro grau, sem o devido
cuidado de guarnecer este órgão julgador de informações essenciais sobre o andamento
do processo, já que a decisão resolutiva dos embargos de declaração não se encontra
nos presentes autos e, tampouco, existe notícia quanto (i) à decisão recorrida, se é a que
já havia sido proferida nestes autos antes de sua juntada aos de registro de candidatura,
ou se direcionada ao julgamento do próprio DRAP, bem como (ii) aos motivos pelos quais
a coligação recorrente assumiu a posição que seria, a rigor, do próprio Solidariedade
nestes autos de requerimento individual, sendo certo que nenhuma deliberação ou pedido
correlato se encontra no caderno processual, não havendo nos autos elementos mínimos
para justificar a legitimidade ativa da coligação recorrente.

Eventual recurso da coligação contra decisão que tenha sido proferida em
sede de registro de candidatura deve, à toda evidência, ser processado naqueles autos,
não nestes, nos quais se aprecia o pedido individual do Solidariedade.

Todavia, observa-se que o juízo de origem encaminhou para juntada nos
presentes a petição que fora apresentada pelo Solidariedade nos autos de registro de
candidatura nº 0600185-83.2024.6.16.0069 (id. 43970267), em que se aprecia o DRAP da
coligação Acelera Beltrão, na qual o Solidariedade afirma aderir ao recurso interposto
naqueles autos, tendo sido a petição protocolada em 28/08/2024.

A par disso, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "a
legitimidade recursal, no processo eleitoral, é assegurada (...) ao terceiro interessado
(assim entendido como a pessoa natural ou jurídica que, não tendo participado na relação
processual, demonstra nexo de interdependência entre o seu interesse e a relação
processual instaurada)", invocando a doutrina de Roberto Moreira de Almeida.

Com efeito, essa percepção encontra-se em consonância com a legislação
processual civil, constando expressamente do CPC o seguinte:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro
prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem
jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão
sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que
se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Todavia, a viabilidade da aplicação desse dispositivo na seara eleitoral não é
assim tão simples nem direta, por não estarem em jogo apenas direitos individuais das
partes. Em ótima análise sobre a legitimidade recursal, JORGE e outros adotam
entendimento similar ao defendido pelo Parquet, merecendo referência os seguintes
trechos:

A legitimidade das partes e do Ministério Público não oferece grandes
discussões teóricas ou práticas. (...)
O mesmo não se pode dizer sobre o terceiro prejudicado, uma vez que é um
instituto deveras complexo, como se passa a expor.
Num. 44010370 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

No âmbito do direito processual civil, de natureza eminentemente
individualista, o terceiro prejudicado é uma modalidade de intervenção de
terceiros que se verifica no âmbito recursal. O terceiro é aquele que tem
interesse jurídico na solução da demanda, por ser titular de uma relação
jurídica ligada por nexo de interdependência àquela deduzida em juízo. Ou
ainda, é aquele titular do direito deduzido em juízo, mas encontra-se
representado no processo por outrem (legitimação extraordinária).
Como exposto em várias partes deste trabalho, não ações eleitorais o direito
não é individual, mas, sim, difuso, da própria sociedade em geral, pois diz
respeito à própria existência da democracia representativa, na medida em
que é exatamente pelas normas do processo eleitoral que é feita a escolha
dos representantes dos cidadãos.
Por conta disso, a legitimidade para a demanda é igualmente coletiva. Quem
está em juízo não é o titular do direito material, mas sim aquele dotado de
representação adequada, escolhido pelo sistema para representar a todos.
São eles: (i) os candidatos, (ii) os partidos, (iii) as coligações e (iv) o
Ministério Público Eleitoral. Há, assim, uma legitimação concorrente
disjuntiva.
Feita essa nítida diferenciação, há que se indagar se os conceitos de
interesse jurídico e de terceiro prejudicado do CPC são aplicáveis
irrestritamente ao direito processual eleitoral.
Com efeito, é imprescindível observar, inicialmente, que esses conceitos do
CPC partem da premissa de que o direito material pertence às partes, de
modo que apenas elas é que detêm legitimidade ad causam. Terceiros
(estranhos) não estão autorizados a ingressar no processo, porque não
possuem tal titularidade. Apenas extraordinariamente é que possuem a
legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. Os terceiros,
portanto, somente podem ingressar através de requisitos próprios (interesse
jurídico é o principal) e quanto expressamente autorizados - através de uma
das modalidades expressas de intervenção.
O reconhecimento de a ação eleitoral é de natureza coletiva impede a
aplicação pura e simples do conceito de terceiro prejudicado do CPC.
Em nosso sentir, a única opção viável para identificar o terceiro prejudicado,
dada a inexistência de titularidade do direito deduzido em juízo, é atribuir-se
legitimidade recursal àqueles que poderiam ter ajuizado a demanda, mas
assim não fizeram. Aqueles, portanto, que não figuram como parte estariam
legitimados a recorrer como terceiro prejudicado.
Cuida-se de uma "intervenção litisconsorcial recursal" - figura não prevista no
CPC e que melhor se amolda à situação. Aquele que poderia ser parte faz o
seu ingresso posteriormente no processo. É semelhante à assistência
litisconsorcial, mas com ela não se confunde (nesta existe a titularidade do
direito). A situação é idêntica à do autor popular, que resolve posteriormente
ingressar na lide.
Essa posição finca-se em quatro premissas:
(i) As modalidades de intervenção de terceiros não podem ser aplicadas
irrestritamente ao sistema processual coletivo; ainda que seja em sistema
dotado de uma série de particularidades - como o eleitoral;
(ii) O recurso de terceiro prejudicado nada mais é do que modalidade de
intervenção de terceiros em grau recursal. Daí a necessidade de tratamento
Num. 44010370 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

distinto;
(iii) Não havendo titular do direito material, não há que se falar em relação
jurídica de terceiro ligada àquela por nexo de interdependência àquela
deduzida em juízo. Não haveria assim terceiro com interesse jurídico tal como
no processo civil individual. Esta fórmula somente é concebível
exclusivamente nesse sistema;
(iv) Não atribuir legitimidade recursal àqueles que detêm por lei legitimidade
para o ajuizamento da demanda seria um grande e inaceitável contra sensu,
pois o recurso nada mais é que a continuação do direito de ação e de defesa.
Assim, se ele detinha legitimidade para demandar, obrigatoriamente tem
legitimidade para prosseguir na demanda. A sua inércia inicial não pode ser
considerada como renúncia a tal direito, ante a impossibilidade de presunção
de tal espécie abdicativa de direito.
Contudo, em que pese as considerações acima, há que se reconhecer que o
TSE não faz qualquer distinção - até mesmo porque nunca enfrentou o
problema pela ótica coletiva, sempre tratando a ação eleitoral como se esta
tivesse natureza individual - aferindo a legitimidade com fundamento no art.
996 do CPC, e por via de consequência, sob a ótica da titularidade do direito.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - 3ª ed. rev.,
atual. e ampl. - Salvador: JusPodivm, 2020, p. 797-799, não destacado no
original]

Essa orientação encontra-se alinhada, a contrario sensu, com a
jurisprudência atual do TSE. De se notar que não foi possível localizar julgados recentes
no mesmo sentido, mas apenas em sentido oposto, mas com o estabelecimento de
premissas distintas das aqui observadas.

ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LEGITIMIDADE RECURSAL.
ART. 996 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. No caso, a AIME foi ajuizada por partido político, que, por sua vez, não
recorreu da sentença de improcedência dos pedidos. A circunstância de os
recorrentes – candidatos filiados a outras legendas – haverem interposto
recurso eleitoral, em seguida, o presente recurso especial não os transmuda
em partes.
(...)
6. A legitimidade para recorrer, na qualidade de terceiro prejudicado,
demanda interesse jurídico, e não apenas de fato ou reflexo. No caso, o
eventual provimento do recurso especial implicaria de forma direta e
imediata apenas a cassação dos registros e dos diplomas dos candidatos dos
partidos políticos beneficiados com a fraude, além da retotalização dos votos,
o que não gera direito automático dos recorrentes de assumirem o cargo
de vereador. Precedentes.
(...) [TSE, REspEl nº 060000181/AL, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 05/02/2024,
não destacado no original]

Como se extrai desse precedente, a legitimidade recursal não foi reconhecida
Num. 44010370 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

porque eventual procedência da pretensão não acarretaria benefício direto aos terceiros
interessados; no caso sob análise, ao revés, eventual procedência da pretensão traria de
imediato mais tempo de rádio e TV à coligação recorrente - residindo aí o distinguishing
entre os dois casos.

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENO GOZO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
1. Recurso especial e agravo interpostos separadamente pelo Ministério
Público e pelo primeiro suplente de vereador de Coronel Fabriciano/MG eleito
em 2020 contra aresto do TRE/MG, que, por maioria de quatro votos a três,
julgou improcedente o pedido em Recurso Contra Expedição de Diploma
(RCED) proposto em desfavor do recorrido, vereador eleito no mesmo ano.
2. Na origem, entendeu–se que a condenação transitada em julgado pela
prática de crime culposo, com pena privativa de liberdade substituída por
restritiva de direitos, não acarretaria a suspensão de direitos políticos prevista
no art. 15, III, da CF/88.
AGRAVO DO PRIMEIRO SUPLENTE. TERCEIRO PREJUDICADO.
LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
3. O agravo do primeiro suplente, que almeja ingresso no feito na condição de
terceiro prejudicado, não merece prosperar ante a ausência de legitimidade
recursal. O interesse na procedência do pedido é apenas de fato, e não
jurídico. Precedentes.
(...) [TSE, AREspEl nº 060000132/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
08/03/2023]

Também nesse precedente a questão é a mesma: o terceiro recorrente não
demonstra interesse imediato no resultado do julgamento, senão mediato, o que é
rejeitado pela jurisprudência maciça do TSE. Todavia, reitera-se que, no caso dos autos,
o interesse da coligação é imediato no resultado deste julgamento.

Portanto, seja amparado na doutrina referida, seja pela avaliação a contrario
sensu e em profundidade dos precedentes do TSE, acolho a manifestação ministerial e
reconheço a legitimidade recursal da coligação Acelera Beltrão nestes autos, nos quais se
processa, exclusivamente, o pedido individual do Solidariedade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do pedido do Solidariedade de
ver validada a convenção eleitoral realizada em 14/08/2024, na qual ratificou a escolha
dos candidatos a vereador e retificou a escolha da coligação a que pretendia integrar.

Alega, em síntese, que:

(i) é desnecessário apurar eventual irregularidade na dissolução da comissão
provisória do Solidariedade porque não compete ao juízo eleitoral dirimir situações
Num. 44010370 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

interna corporis dos partidos, em especial por não ter havido insurgência da comissão
destituída;

(ii) não houve nova convenção em 14/08/2024, mas apenas "ato contínuo de
deliberação";

(iii) não há vedação legal para que, nesse ato, seja adotada orientação
distinta quanto à coligação, notadamente quando a escolha inicial em convenção aponta
em sentido contrário às diretrizes estabelecidas pelos órgãos nacional/estadual,
invocando o artigo 17, § 1º, da Constituição Federal;

(iv) a ata da convenção realizada em 04/08/2024 "dispunha de mecanismo
expresso que autorizava modificação dessa deliberação";

(v) há expressa delegação de poderes nas atas das convenções dos demais
partidos integrantes da coligação no sentido de haver autorização para deliberar sobre
coligações, mesmo após o prazo limite.

Quanto à matéria, dispõe o artigo 17, § 1º, da Constituição Federal:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo
seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
[não destacado no original]

Ao disciplinar esse dispositivo, a Lei das Eleições trouxe a seguinte previsão:

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a
formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido,
observadas as disposições desta Lei.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção
nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo,
publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes
das eleições.
§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação
Num. 44010370 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de
direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão
anular a deliberação e os atos dela decorrentes. (Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 3º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção
partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à
Justiça Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro
de candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos
candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral
nos 10 (dez) dias seguintes à deliberação, observado o disposto no art. 13.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]

A previsão legal não poderia ser mais clara: as regras partidárias para a
formação de coligações devem estar previstas no estatuto do partido e, caso não estejam,
o diretório nacional poderá estabelecer diretrizes que, para terem validade, devem ser
publicadas no Diário Oficial da União 180 dias antes das eleições.

No caso dos autos, é incontroverso que a comissão provisória do
Solidariedade realizou a sua convenção em 04/08/2024, tendo, nessa oportunidade,
optado por unir-se à coligação "Beltrão no caminho certo", composta pelos partidos PP /
PDT / MDB / PODE / PRD / NOVO / PSB / UNIÃO.

Segundo consta de documento (id. 43946740) apresentado com a inicial, o
diretório estadual do partido teria emitido em 02/08/2024 notificação à comissão provisória
municipal, com base em relato de que "estaria havendo direcionamento divergente do
projeto político/partidário previamente estabelecido". Não há prova da data em que o
documento foi recebido pela comissão provisória nem de quais diretrizes seriam essas, se
estatutárias ou publicadas pela direção nacional.

Analisando o estatuto partidário (id. 43946744), a única referência encontrada
à formação de coligações encontra-se no artigo 60, inciso III, alínea "n", e apresenta o
seguinte teor:

Art. 60 - Como Órgãos Executivos, competem às Comissões Executivas:
(...)
III - Nacional:
(...)
n) - baixar, segundo as formalidades legais, diretrizes gerais e normas
complementares ao Estatuto que orientem a celebração de coligações e a
escolha de candidatos aos cargos eletivos;

Essa previsão encontra-se em consonância com a previsão legal do artigo 7º,
§ 1º, da LE, que atribui ao órgão nacional do partido a competência para estabelecer
essas diretrizes.

Não havendo previsão estatutária das diretrizes, portanto, competia ao
diretório nacional fixá-las, publicando-as 180 dias antes das eleições.

Num. 44010370 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

Não há sequer alegação nos autos de que o diretório nacional tenha
publicado diretrizes para a formação de coligações nas eleições municipais de 2024 e
este relator, fazendo uma busca simples no Diário Oficial da União e via ferramenta
Google, não logrou encontrá-las.

Mesmo assim, com fundamento em uma alegada - mas não provada - fixação
de diretrizes pelo órgão estadual do partido, houve a dissolução da comissão provisória e
a nomeação de outra em seu lugar. Sem aqui adentrar à irrelevante discussão quanto à
validade do procedimento, o que se tem é que a nova comissão fez uma segunda
convenção no dia 14/08/2024, após a data limite fixada no dia 05/08/2024 para as
eleições municipais deste ano.

A recorrente alega que não se tratou de nova convenção, mas de "ato
contínuo de deliberação", o que não faz sentido algum, mesmo porque a justificativa
apresentada para a dissolução da comissão provisória primitiva foi justamente a alegada
violação às diretrizes fixadas pelas instâncias superiores.

Não se tratou, portanto, da adoção de providências necessárias (como
substituições de candidatos ou ajustes quanto à cota de gênero), mas da absoluta
inversão da opção que havia sido feita anteriormente; em termos práticos, pode-se dizer
que a nova composição da comissão provisória "cassou" a decisão anterior e adotou
outra, totalmente diferente, em seu lugar.

Com isso, na minha ótica, a realização de convenção após o prazo legal é
evidente.

Sendo extemporânea a convenção, não possui aptidão para produzir seus
efeitos típicos, como se extrai da jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS. DRAP. PRAZO LIMITE PARA REALIZAÇÃO DA
CONVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais manteve a sentença que
julgou procedente a impugnação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e
indeferiu o pedido de habilitação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do partido recorrente para as eleições proporcionais
municipais, por entender que a convenção partidária para homologação da
escolha dos candidatos ao cargo de vereador no pleito de 2020 não foi
realizada no prazo legal.
2. Por meio de decisão monocrática, negou–se seguimento ao recurso
especial, tendo sido manejado agravo regimental.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. A Corte de origem, além de ter consignado expressamente que as atas
analisadas na espécie não podem ser consideradas como documentos
autênticos e aptos à comprovação da realização da convenção partidária
dentro do prazo limite para sua realização (16 de setembro de 2020),
assentou a insuficiência da prova testemunhal para tal desiderato.
Num. 44010370 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

4. Para reformar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário novo
exame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial
eleitoral, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
5. Não há falar em ofensa ao art. 219 do Código Eleitoral, uma vez que o
indeferimento do DRAP, conforme consignado na decisão agravada, é
medida legal que se impõe, em decorrência da dúvida razoável
assentada pela Corte de origem, sobre a tempestividade e o local da
deliberação partidária.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060031932/MG, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
publ. 21/06/2022, não destacado no original]

(...)
2. Não é possível a celebração de acordo que tenha por objeto a inclusão de
partido político em determinada coligação, quando já esgotado o prazo para a
realização das convenções partidárias.
(...) [TSE, AgR-REspE nº 31673/GO, rel. Min. Marcelo Ribeiro, publ.
16/10/2008]

Portanto, na forma desses precedentes, a pretensão de o Solidariedade
integrar a coligação recorrente, formalizada por vez primeira em 14/08/2024, após a data
limite para a realização de convenções, não tem como ser acolhida.

Registra-se, para evitar ociosa discussão, que o caso dos autos não se
encaixa na hipótese do artigo 7º, §§ 2º, 3º e 4º, da LE, pois não há prova de que o órgão
nacional do partido publicou 180 dias antes das eleições quaisquer diretrizes para a
formação de coligações e que o descumprimento dessas diretrizes tenha sido a
motivação para a destituição da comissão provisória. A par disso, a prova dos autos é
clara no sentido de que a intervenção partiu do órgão estadual do partido, não do
nacional.

Desde a inicial, a alegação é que teria havido a inobservância de diretrizes
fixadas em âmbito estadual, o que se encontra em desacordo com as previsões legal e
estatutária referidas e, por esse motivo, não justifica a concessão dos prazos
extraordinários para apresentação de novos candidatos - aqui incluído, por analogia, o
ingresso em coligação que possui candidato já escolhido.

Ainda, anota-se que sequer ficou demonstrado que os outros partidos
integrantes da coligação recorrente teriam referendado o ingresso do Solidariedade na
coligação ainda dentro do prazo legal.

Por qualquer ângulo que se olhe, o caso não comporta acolhimento.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Num. 44010370 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (11548) Nº 0600315-73.2024.6.16.0069 - Francisco
Beltrão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ACELERA BELTRÃO [REPUBLICANOS/PL/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PSD] - FRANCISCO BELTRÃO - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: CAROLINE BONETTI - PR45345 - RECORRIDO: JUÍZO DA 069ª ZONA
ELEITORAL DE FRANCISCO BELTRÃO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010370 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315002876600000042963383
Número do documento: 24091315002876600000042963383
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:39:03